Tribunal: TJMT
Processo: 1009217-38.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009217-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELI VIZENTIN SILVA - CPF: 036.755.271-07 (ADVOGADO), CECILIA TEREZA SCHREINER - CPF: 535.827.801-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ressarcimento do Estado em suportar o ônus, tendo em vista que o custeio do tratamento em vias particulares implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cecilia Tereza Schreiner em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1013807-52.2021.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava o ressarcimento das despesas da autora, ora agravante, realizadas no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, bem como do fornecimento do tratamento médico imprescindível para o restabelecimento de saúde da paciente.

Aduz a agravante que pleiteou pelo acesso integral à saúde em hospital da rede pública de saúde e que, na falta destes, buscou a rede particular de hospitais. Expõe que tal situação gerou despesas com o hospital prestador de serviço, que está exigindo o pagamento das despesas, sob pena de negativação e protesto de seu nome e adoção de todas as medidas cabíveis para o recebimento do valor.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão de indeferimento, a fim de que seja deferida a liminar para obrigar os entes públicos a garantirem o custeio das despesas advindas do tratamento da agravante e, via de consequência, obrigar o pagamento do valor ao qual está sendo cobrada e, ainda, garantir o pleno acesso à saúde da agravante às custas do Poder Público.

Em contrarrazões, ambos os agravantes pugnaram pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça nada manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge acerca da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava o ressarcimento de despesas realizadas no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros.

Pois bem. Conforme expôs o juízo de primeiro grau, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Diante de tal quadro, não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado em prestar assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, impor à rede pública a obrigação de financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, prejudicando o atendimento da população mais necessitada e com a mesma patologia da Embargante.

Além disso, ainda exista a falha na prestação de serviço público de saúde, não se pode presumir que não ocorrera o atendimento, sem que haja recusa expressa do poder público para tanto. Assim, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PUBLICO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL -

ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO PROCEDIMENTO REALIZADO REDE PRIVADA – NÃO DEMONSTRADA NEGATIVA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CIRURGIA – AUSENCIA DE DANOS - PLEITO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. No que diz respeito ao primeiro procedimento, de fato não restou demonstrada a negativa de atendimento em hospital da rede pública de saúde.
Não há que se falar em ressarcimento do Estado em suportar o ônus assumido pelos apelantes em relação aos serviços médicos de internação da vítima em hospital particular
. 2. Embora presente dissabor provocado pela morosidade no agendamento do segundo procedimento cirúrgico indicado, que ocorreu somente após determinação judicial, pelas provas insertas aos autos as partes autoras não lograram êxito em comprovar que a demora agravou o quadro clinico, deu azo a incapacidade laborativa, ou ainda, que houve ofensa ou constrangimento vexatório aptos a caracterizar o dano moral indenizável. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais do Estado de Mato Grosso. (N.U 0027912-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020). Destaquei.

Bem como o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:

JUIZADOS ESPECIAIS. SUS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. CIRURGIA EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA OMISSSÃO DO ENTE PÚBLICO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a condenação do ente público ao ressarcimento das despesas médicas quando inexistir prova de negativa de atendimento pelo sistema único de saúde. (TJ-RO – RI: 7001010-86.2015.822.0020, Data de Julgamento: 31/05/2019).

Posto isso, não há que se falar em ressarcimento do Estado em suportar o ônus, tendo em vista que o custeio do tratamento em vias particulares implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo e mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021